Tribunal: TJMT
Processo: 1028729-10.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028729-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS DE SOUSA FERREIRA - CPF: 021.831.961-49 (APELADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA - INADIMPLEMENTO POR AUSÊNCIA DE REPASSE PELO INSS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais ajuizada por Mateus de Sousa Ferreira, na qual se declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e se condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativação indevida do nome do autor em razão de suposta inadimplência em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por ausência de repasse pelo órgão pagador (INSS); (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e seu valor; (iv) verificar a correção da fixação dos juros de mora e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe à instituição financeira o dever de controle eficaz sobre os repasses realizados pelo órgão pagador em contratos de empréstimo consignado.

4 - A ausência de repasse da parcela contratual pelo INSS não pode ser imputada ao consumidor, que teve o valor regularmente descontado em sua folha de pagamento.

5 - A negativação do nome do autor, mesmo após a quitação integral do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo (dano in re ipsa).

6 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução, no caso concreto, de R$ 7.000,00 para R$ 4.000,00.

7 - Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

8 - A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A instituição financeira responde objetivamente pela negativação indevida decorrente da ausência de repasse de parcelas de empréstimo consignado já descontadas da folha de pagamento do consumidor.

2 - Configura dano moral a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

3 - O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em atenção às peculiaridades do caso concreto.

4 - Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem desde a citação.

5 - Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, somente podem ser alterados quando destoarem dos critérios legais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1028729-10.2023.8.11.0041 da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
MATEUS DE SOUSA FERREIRA
, para declarar a inexistência do débito negativado e condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 257726209), a instituição financeira sustenta a regularidade da negativação, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, além de pugnar pela redução do valor indenizatório, pela modificação do termo inicial dos juros de mora e pela revisão dos honorários advocatícios.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 257726213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia gira em torno da regularidade da negativação do nome do autor, ora apelado, e da eventual responsabilidade da instituição financeira por descontos em contrato de empréstimo consignado não repassados pelo órgão pagador (INSS).

Sabe-se que não há qualquer dúvida quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso, conforme reconhecido pelo próprio apelante em suas razões recursais, houve desconto em folha relativo ao contrato nº 561148468. Ocorre que, embora haja alegação de divergência entre as datas de desconto e de repasse, a responsabilidade pela correta compensação é da instituição financeira, que firmou convênio com o órgão pagador e dele aufere os frutos da operação bancária.

Não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual, tenha de fiscalizar o fluxo financeiro entre as entidades conveniadas.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-lhe o dever de adotar mecanismos de controle eficientes para evitar a indevida restrição de crédito de seus clientes.

Analisando os autos (ID 124984483), verifico que a parte autora/apelada teve seu nome incluído no rol de maus pagadores, em razão de parcela considerada inadimplida, com vencimento em 05/09/2022.

Entretanto, restou devidamente demonstrado que a parcela do empréstimo consignado foi descontada da folha de pagamento da parte apelada (ID 124984485).

Além disso, a apelada demonstrou que o empréstimo foi totalmente quitado em julho de 2022 (ID 127374959).

Dessa forma, muito embora a instituição bancária/apelante alegue a ausência de repasse do valor do empréstimo consignado, eventuais erros cometidos pelo órgão pagador não são de responsabilidade do requerente. Em nenhum momento a requerente interferiu nos descontos, de modo que, se houve a suspensão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em nenhuma hipótese, a responsabilidade pelos descontos deve ser repassada ao consumidor.

Assim, tendo em vista que a instituição bancária apelante inseriu indevidamente o nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, não restam dúvidas quanto à ocorrência de dano moral no caso em análise.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE DA QUANTIA - NEGATIVAÇÃO - DESCABIMENTO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no art. 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço.
A ausência de repasse pelo órgão pagador do valor contratado à instituição financeira, devidamente descontado da folha de pagamento do consumidor, é questão afeta às pessoas jurídicas, não podendo ser responsabilizado o contratante por eventual falha. Em casos de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes a existência dos danos morais é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação de efetivo prejuízo. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000190393470002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - QUITADA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização in re ipsa.

(...)

(N.U 1006425-25.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022).

Quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais
, esclareço que a indenização não pode ser utilizada como fonte de enriquecimento sem causa, devendo seu montante ser arbitrado com base na análise do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor deve ser suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta ilícita da parte ré, sem, contudo, acarretar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
APONTAMENTO NEGATIVO NO SERASA – SENTENÇA PROCEDENTE – DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.0000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – REJEITADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado avaliar a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o princípio da proporcionalidade. O valor fixado deve evitar tanto o enriquecimento ilícito quanto ser irrisório a ponto de não exercer função pedagógica.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1005328-21.2022.8.11.0007, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 20/11/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto aos danos morais, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora,
a quantia fixada merece ser reduzida de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0016296-49.2016.8.11.0004, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 05/06/2024).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser redimensionado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com os precedentes desta Egrégia Câmara Cível.

Quanto ao inicio da incidência dos juro
s de mora sobre o valor dos danos morais fixados.

A instituição bancária apelante argumenta que os juros devem incidir apenas a partir do arbitramento judicial, pois antes da sentença não existia valor líquido exigível, o que afastaria a mora anterior

.

Contudo, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação na forma do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000245-11.2013.8.11.0022, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 23/08/2022).

Assim, nesse ponto a sentença a quo não merece reforma.

Por fim
, no que tange à alegação de equívoco na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observou os critérios legais do art. 85, § 2º do CPC, não havendo margem para sua revisão.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a redistribuição dos honorários, uma vez que o recurso foi parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação, sem alteração substancial da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025